Tribunal: TJMT
Processo: 1041129-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041129-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (AGRAVANTE), MORETTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.853.179/0004-35 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 240 DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução fundada em cheques, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição. A parte agravante sustenta que, embora a execução tenha sido proposta tempestivamente, a citação somente se concretizou após o transcurso do prazo de 6 (seis) meses previsto na Lei no 7.357/85.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, proposta a execução de cheques dentro do prazo prescricional, a demora na efetivação da citação acarreta a prescrição da pretensão executiva, ainda que o exequente tenha adotado, tempestivamente, todas as providências para viabilizar o ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução foi proposta dentro do prazo prescricional de 6 (seis) meses, contado a partir do término do prazo de apresentação dos cheques.

O despacho citatório foi proferido tempestivamente, dentro do prazo legal, cumprindo os requisitos do art. 240, §1o, do CPC.

O exequente adotou providências diligentes no prazo de 10 (dez) dias, conforme exige o art. 240, §2o, do CPC, não podendo ser penalizado por atrasos imputáveis ao Judiciário ou a dificuldades na localização da parte executada.

A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta a alegação de prescrição quando a parte demonstra diligência e a demora decorre de fatores alheios à sua atuação.

O entendimento consolidado do STJ reconhece que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, desde que o autor tenha adotado as medidas necessárias para a efetivação da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição na execução de cheques ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento da ação, desde que o exequente adote tempestivamente as providências para viabilizar a citação.

A demora na efetivação da citação, quando decorrente do serviço judiciário ou de dificuldades não atribuíveis ao autor, não acarreta o reconhecimento da prescrição.

A parte autora diligente faz jus à aplicação da Súmula 106 do STJ, não se configurando prescrição pela mera demora na citação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.357/85,
arts
. 33 e 59; CPC/2015, art. 240, §§1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.088.491/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023,
DJe
09.10.2023; Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1041129-14.2025.8.11.0000

SHEILA MARIZA STELA X MORETTO & CIA LTDA – EPP
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SHEILA MARIZA STELA
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação de Execução no 0001901-28.2017.8.11.0033
, ajuizada por
MORETTO & CIA LTDA – EPP
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em cheques.

Para tanto, s
ustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição direta/material, ao argumento de que, embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo legal, a citação válida somente se perfectibilizou em 14/05/2019, quando já escoado o prazo prescricional de 6 (seis) meses previsto nos
arts
. 33 e 59 da Lei no 7.357/85
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia diz respeito à ocorrência ou não da prescrição direta da pretensão executiva fundada em cheques.

Conforme se depreende dos autos, os cheques que embasam a execução foram emitidos em 06/12/2016 (cheque no 001139) e 04/02/2017 (cheque no 001141).

Nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85, o prazo para apresentação dos cheques é de 30 (trinta) dias, quando emitidos na mesma praça, ou 60 (sessenta) dias, quando emitidos em praças distintas, contados da data de emissão. Após esse prazo, inicia-se o cômputo do prazo prescricional de 6 (seis) meses para a ação executiva.

No caso em análise, tratando-se de cheques de praças distintas, o prazo para apresentação se encerrou em 06/02/2017 e 04/04/2017, respectivamente. Assim, o prazo prescricional de 6 (seis) meses findaria em 06/08/2017 para o primeiro cheque e em 04/10/2017 para o segundo.

A ação de execução foi ajuizada em 03/05/2017, portanto, dentro do prazo prescricional.

O despacho inicial, determinando a citação da executada, foi proferido em 10/07/2017, também dentro do prazo prescricional.

Nos termos do art. 240, §1o, do CPC, "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

Ocorre que o §2o do mesmo dispositivo estabelece que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o".

No caso em exame, não se verifica qualquer desídia por parte do exequente, ora Agravado, que adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação da executada, recolhendo
as
custas da diligência do Oficial de Justiça em 28/07/2017, conforme documentado nos autos
de origem.

A tentativa de citação realizada em 22/12/2017, embora tenha sido direcionada a pessoa que se apresentou como procuradora da executada, não se mostrou eficaz pela ausência de poderes específicos para receber citação. Diante dessa irregularidade, o exequente prosseguiu indicando novos endereços e adotando as medidas cabíveis para a concretização do ato citatório.

Importante ressaltar que o art. 240, §2o, do CPC não exige que a citação se efetive no prazo de 10 (dez) dias, mas apenas que o exequente, nesse interregno, adote as providências necessárias para viabilizá-la, sob pena de não se aplicar a regra de retroação prevista no §1o.
A
exigência foi rigorosamente observada no presente feito, inexistindo qualquer omissão imputável ao exequente.

Ademais, o §3o do art. 240 do CPC estabelece que "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário", disposição que se alinha à Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
(...)
4
. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.

5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.

6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos.
Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.

7.
Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(REsp n. 2.088.491/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023.)

No caso em análise, não há elementos que indiquem inércia do exequente. Ao contrário, o processo sempre foi regularmente impulsionado, com a adoção das providências necessárias à viabilização da citação da executada.

Dessa forma, evidenciado que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, que o despacho citatório foi proferido tempestivamente e que o exequente sempre se manteve diligente na condução do processo, impõe-se o reconhecimento da interrupção da prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento.

A decisão
recorrida
, portanto, aplicou corretamente o art. 240 do CPC e a Súmula 106 do STJ, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026